Tribunal: TRF3
Processo: 5004579-72.2018.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
690/907)

5004579-72.2018.4.03.6104

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004579-72.2018.4.03.6104

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 3a REGIÃO

APELADO: LENY MENDONCA RABELO

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS ALBERTO SILVA - SP40285-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CLAUDIA ALESSANDRA PARREIRA SILVA GARCIA - SP165997-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DA TR. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela União contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução, afastando a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária e determinando o prosseguimento da execução pelo valor apurado pela Contadoria Judicial, atualizado até janeiro de 2016, com base no IPCA-E. A União sustenta excesso de execução em razão da utilização do referido índice e defende a aplicação da TR, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a Taxa Referencial (TR) pode ser utilizada como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública decorrentes de relações jurídicas de natureza não tributária, ou se deve ser aplicado o IPCA-E, conforme orientação firmada pelos Tribunais Superiores.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Temas 491, 492 e 905, firmou entendimento no sentido da aplicação imediata da Lei no 11.960/2009 aos processos em curso, por se tratar de norma de natureza processual, sem retroação a períodos anteriores à sua vigência.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810 da repercussão geral (RE 870.947/SE), declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 quanto aos juros de mora aplicáveis às condenações da Fazenda Pública em relações jurídicas não tributárias, fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

No mesmo precedente, a Suprema Corte reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária, por não refletir adequadamente a variação inflacionária da economia, devendo ser adotado o IPCA-E como índice de atualização dos débitos da Fazenda Pública.

Ausência de modulação dos efeitos da decisão pelo STF, de modo que a TR não pode ser utilizada como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. É inconstitucional a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. 2. Nas condenações decorrentes de relações jurídicas não tributárias, a atualização monetária deve observar o índice IPCA-E, mantendo-se os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput, e XXII; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei no 11.960/2009, art. 5o; CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017 (Tema 810); STF, AI 842.063/RS, Tribunal Pleno, j. 16.06.2011 (Tema 435); STJ, REsp 1.205.946/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 19.10.2011 (Tema 492); STJ, REsp 1.492.221/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques. TRF-3 - ApCiv: 03162496319974036102, Relator.: Desembargador Federal AUDREY GASPARINI, Data de Julgamento: 22/08/2024, 2a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 26/08/2024. TRF-3 - ApelRemNec: 00011986820004036106, Relator.: Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA, Data de Julgamento: 03/10/2024, 2a Turma, Data de Publicação: 04/10/2024

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004579-72.2018.4.03.6104

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 3a REGIÃO

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS ALBERTO SILVA - SP40285-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CLAUDIA ALESSANDRA PARREIRA SILVA GARCIA - SP165997-A

APELADO: LENY MENDONCA RABELO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de recurso de apelação interposto pela UNIAO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos, determinando o prosseguimento da execução pelo valor apurado pela Contadoria Judicial, no montante de R$ 268.655,34, atualizado até janeiro de 2016, afastando a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária. Condenou, ainda, a Uniao ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2o, inciso IV e §3o, inciso I do CPC/15 (fls. 13/17 – ID 5147042).

A União sustenta a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária incidente sobre o débito executado (fls. 22/28 – ID 5147042).

A parte embargada apresentou contrarrazões (fls. 5/10 – ID 5147043).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

A controvérsia cinge-se à definição do índice de correção monetária aplicável ao débito executado, em especial quanto à possibilidade de utilização da Taxa Referencial (TR), conforme sustenta a União.

Trata-se de embargos à execução opostos pela União Federal, nos quais se impugnou o valor apresentado pelo exequente, sob alegação de excesso de execução decorrente da aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária.

No que tange à matéria, cumpre salientar que os critérios de incidência de juros moratórios e correção monetária, em condenações impostas à Fazenda Pública decorrentes de relações jurídicas de natureza não tributária, como ocorre na hipótese dos autos, devem observar os entendimentos firmados em sede de precedentes obrigatórios pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Temas 491, 492 e 905, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 810.

Inicialmente, cumpre observar que a aplicação da Lei no 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009, por se tratar de norma de natureza processual, opera-se de forma imediata, independentemente da data do ajuizamento da demanda. Tal entendimento encontra respaldo no que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 492, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. LEI 11.960/09, QUE ALTEROU O ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA SUA VIGÊNCIA. EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de aplicação imediata às ações em curso da Lei 11.960/09, que veio alterar a redação do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, para disciplinar os critérios de correção monetária e de juros de mora a serem observados nas "condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza", quais sejam, "os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança".

2. A Corte Especial, em sessão de 18.06.2011, por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.207.197/RS, entendeu por bem alterar entendimento até então adotado, firmando posição no sentido de que a Lei 11.960/2009, a qual traz novo regramento concernente à atualização monetária e aos juros de mora devidos pela Fazenda Pública, deve ser aplicada, de imediato, aos processos em andamento, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua vigência.

3. Nesse mesmo sentido já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, ao decidir que a Lei 9.494/97, alterada pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001, que também tratava de consectário da condenação (juros de mora), devia ser aplicada imediatamente aos feitos em curso.

4. Assim, os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os critérios de atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente.

5. No caso concreto, merece prosperar a insurgência da recorrente no que se refere à incidência do art. 5o da Lei n. 11.960/09 no período subsequente a 29/06/2009, data da edição da referida lei, ante o princípio do tempus regit actum.

6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

7 Cessam os efeitos previstos no artigo 543-C do CPC em relação ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.086.944/SP, que se referia tão somente às modificações legislativas impostas pela MP 2.180-35/01, que acrescentou o art. 1o-F à Lei 9.494/97, alterada pela Lei 11.960/09, aqui tratada.

8. Recurso especial parcialmente provido para determinar, ao presente feito, a imediata aplicação do art. 5o da Lei 11.960/09, a partir de sua vigência, sem efeitos retroativos.

(REsp n. 1.205.946/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 19/10/2011, DJe de 2/2/2012.).

Ressalte-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema no 435 da repercussão geral (AI 842.063/RS), firmou a tese de que 'é compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação conferida pela Medida Provisória no 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas anteriormente à sua vigência'. Assim restou ementado:

RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Art. 1o-F da Lei 9.494/97. Aplicação. Ações ajuizadas antes de sua vigência. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória no 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.

(AI 842063 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 16-06-2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-169 DIVULG 01-09-2011 PUBLIC 02-09-2011 EMENT VOL-02579-02 PP-00217).

No que se refere aos consectários da condenação e à incidência do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou orientação no sentido da constitucionalidade da norma quanto à fixação dos juros de mora, reconhecendo, contudo, a sua inconstitucionalidade quanto à correção monetária.

Com efeito, no julgamento do RE no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, o Pretório Excelso estabeleceu as seguintes teses:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e

2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

E, na sessão realizada em 03/10/2019, o Plenário, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e afastou o pedido de modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947/SE:

QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO.

1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.

2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.

3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.

4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.

5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.

6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.

7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.

8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.

(RE 870.947/SE ED-quartos, Relator Min. LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 03/10/2019, Processo Eletrônico DJe-019 Divulg. 31/01/2020 Public. 03/02/2020).

Em razão da orientação firmada pelo STF, o C. Superior Tribunal de Justiça adotou o mesmo posicionamento. Confira-se:

PROCESSUAL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF (ART. 1.040, II, DO CPC/2015). CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o DA LEI N. 11.960/2009. REDAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1996. QUESTÕES DECIDIDAS NO RE N. 870.947 E NO RECURSO ESPECIAL REPETIVO N. 1.492.221/PR.

1. O STF, no julgamento do RE n. 870.947 (Tema 810/STF), decidiu que "a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009". Disciplinou também que que a referida norma legal é inaplicável, para o fim de correção monetária, independentemente de sua natureza, devendo incidir o IPCA-E.

2. Essa orientação foi corroborada por esta Corte no julgamento do Recurso Especial n. 1.492.221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell, DJ 1.3.2018, sob o rito dos recursos repetitivos.

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para realizar a adequação prevista no art. 1.040, II, do CPC/2015.

(EDcl no AgRg no REsp 1213459/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, j. 09/12/2019, DJe 11/12/2019);

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RE No 870.947/SE PARA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. AFASTADA A MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA SESSÃO REALIZADA EM 03/10/2019. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa.

2. No presente caso, a embargante, a pretexto de suposta omissão, pretende apenas o sobrestamento do processo até o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE no 870.947/SE para modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a aplicação da TR como índice de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública.

3. Ademais, importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, na sessão realizada em 03/10/2019, rejeitou todos os embargos de declaração e afastou, por maioria, o pedido de modulação dos efeitos da decisão proferida no RE no 870.947/SE.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1363386/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019).

Assim, para adequar o presente julgado à orientação firmada pelos Tribunais Superiores, a fixação dos juros moratórios e da correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, relativas ao pagamento de verbas de natureza remuneratória a servidores e empregados públicos, deverá observar os seguintes parâmetros: a) até a MP n. 2.180-35/2001, que acresceu o art. 1o-F à Lei n. 9.494/97, deve incidir correção monetária pela variação dos indexadores previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal e, se houver, juros de mora à razão de 1% ao mês; b) a partir da MP n. 2.180-35/2001 e até a edição da Lei n. 11.960/2009 deve incidir correção monetária pela variação dos indexadores previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal e, se houver, juros de mora à razão de 0,5% ao mês; c) a partir de 01/07/2009, nos termos definidos no julgamento do RE 870.947, é constitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, no que alude à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (TR), porém, na parte em que disciplina a atualização monetária, é inconstitucional por ser inadequado a capturar a variação de preços da economia, aplicando, portanto, o índice IPCA-E, previsto no Manual de Orientação de Cálculos da Justiça Federal e que melhor reflete a inflação acumulada no período.

Nesse sentido, já decidiu esta e. Segunda Turma:

PROCESSUAL CIVIL. RETRATAÇÃO. SERVIDOR. JUROS DE MORA . APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA MP No 2.180-35/2001 .

1. Feito que retorna a julgamento nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do quanto decidido pelo E . STF no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810).

2. Acórdão prolatado que destoa do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, na análise do Tema n .o 435 (AI 842.063/RS), fixando a tese de que "É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória n .o 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor".

3. Juízo de retratação positivo . Recurso parcialmente provido.

(TRF-3 - ApelRemNec: 00011986820004036106, Relator.: Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA, Data de Julgamento: 03/10/2024, 2a Turma, Data de Publicação: 04/10/2024).

PROCESSUAL CIVIL. RETRATAÇÃO. SERVIDOR. JUROS DE MORA . CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11 .960/2009.

I - Feito que retorna a julgamento nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do quanto decidido pelo E . STJ no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no 905), observando-se que a matéria em discussão também está vinculada aos Temas 491, 492 e 905 do STJ e ao Tema 810 - STF.

II - Acórdão prolatado que destoa do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral, na análise do Tema no 492 (REsp 1 .205.946/SP), estabelecendo entendimento no sentido de que a Lei no 11.960/2009, a qual traz novo regramento concernente à atualização monetária e aos juros de mora devidos pela Fazenda Pública, deve ser aplicada, de imediato, aos processos em andamento.

III - Juízo de retratação positivo, nos termos do artigo 1 .040, II, do CPC, para reconsiderar-se o v. Acórdão de ID 120198808 - Pág. 105/108, a fim de adequá-lo ao entendimento firmado em sede de precedentes obrigatórios.

(TRF-3 - ApCiv: 03162496319974036102, Relator.: Desembargador Federal AUDREY GASPARINI, Data de Julgamento: 22/08/2024, 2a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 26/08/2024)

Dessa forma, no tocante à correção monetária, rejeito a aplicação da TR, mantendo-se o IPCA-E como índice adequado à recomposição do valor da moeda, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, nos termos da fundamentação.

Diante do insucesso do recurso interposto é de ser aplicada a regra da sucumbência recursal estabelecida no art. 85, §11o do CPC, pelo que majoro 1% os honorários advocatícios fixados na r. sentença, totalizando 11% (onze por cento), acréscimo que se mostra adequado aos critérios legais estabelecidos no §2o, do art. 85 do CPC.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DA TR. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela União contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução, afastando a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária e determinando o prosseguimento da execução pelo valor apurado pela Contadoria Judicial, atualizado até janeiro de 2016, com base no IPCA-E. A União sustenta excesso de execução em razão da utilização do referido índice e defende a aplicação da TR, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a Taxa Referencial (TR) pode ser utilizada como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública decorrentes de relações jurídicas de natureza não tributária, ou se deve ser aplicado o IPCA-E, conforme orientação firmada pelos Tribunais Superiores.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Temas 491, 492 e 905, firmou entendimento no sentido da aplicação imediata da Lei no 11.960/2009 aos processos em curso, por se tratar de norma de natureza processual, sem retroação a períodos anteriores à sua vigência.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810 da repercussão geral (RE 870.947/SE), declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 quanto aos juros de mora aplicáveis às condenações da Fazenda Pública em relações jurídicas não tributárias, fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

No mesmo precedente, a Suprema Corte reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária, por não refletir adequadamente a variação inflacionária da economia, devendo ser adotado o IPCA-E como índice de atualização dos débitos da Fazenda Pública.

Ausência de modulação dos efeitos da decisão pelo STF, de modo que a TR não pode ser utilizada como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. É inconstitucional a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. 2. Nas condenações decorrentes de relações jurídicas não tributárias, a atualização monetária deve observar o índice IPCA-E, mantendo-se os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput, e XXII; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei no 11.960/2009, art. 5o; CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017 (Tema 810); STF, AI 842.063/RS, Tribunal Pleno, j. 16.06.2011 (Tema 435); STJ, REsp 1.205.946/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 19.10.2011 (Tema 492); STJ, REsp 1.492.221/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques. TRF-3 - ApCiv: 03162496319974036102, Relator.: Desembargador Federal AUDREY GASPARINI, Data de Julgamento: 22/08/2024, 2a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 26/08/2024. TRF-3 - ApelRemNec: 00011986820004036106, Relator.: Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA, Data de Julgamento: 03/10/2024, 2a Turma, Data de Publicação: 04/10/2024

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão